Tribunal: TJES
Processo: 0010097-57.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010097-57.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0010097-57.2021.8.08.0347

Apelante: IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

Apelado: Vinicius Mascarenhas Feliciano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória que, apreciando ação de embargos de terceiro ajuizada pelo apelado, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos moldes do art. 487, III, “a”, do CPC, condenando o apelante no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, I, do CPC. (Ids. 2365348, fls. 107/110 e 2365349, fl. 01)

Em suas razões o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que pelo princípio da causalidade não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária, pois a constrição do imóvel do autor/embargante apenas ocorreu porque o contrato de compra e venda do bem por ele adquirido do executado não havia sido devidamente registrado. (Id. 2365349, fls. 15/24)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 2365349, fls. 37/46)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO 21.06.22 - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o apelante ajuizou ação de execução fiscal contra Marcelo Endriger, em nome de quem estava registrado o imóvel que veio a ser constrito na referida demanda, mas que tinha sido adquirido pelo ora recorrido em momento anterior ao do ajuizamento da lide executiva, conforme alegado e demonstrado nesta ação de embargos de terceiro, inclusive com reconhecimento do pedido autoral pelo exequente/embargado.

A mencionada constrição, consistente em anotação de indisponibilidade do bem, ocorreu nos autos da ação de execução fiscal porque o contrato de compra e venda firmado entre o executado Marcelo Endriger e o embargante Vinicius Mascarenhas Feliciano não foi devidamente registrado pelo adquirente, o qual efetivamente deu causa à indevida anotação cartorária.

Nesse contexto, tenho que incide a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula nº 303, do e. STJ, segundo a qual “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Além disso, no caso vertente o apelante ao se manifestar nos autos não se opôs às alegações do embargante, denotando que deve ser aplicada a tese jurisprudencial firmada pelo e. STJ em sede de repetitivos, no sentido de que
“[...]Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.[...]” (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016)

A propósito, ademais, atente-se para o seguinte julgado proveniente da Corte uniformizadora:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.222.042/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 14/6/2019.)

Assim, uma vez reconhecido que quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro em apreço foi o próprio autor que não promoveu oportunamente o registro do contrato de compra e venda do imóvel, forçoso convir que deve ser reformada a sentença com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e observado que
“[...]A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022), hipóteses que não se configuram na espécie.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.728/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o apelado no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos atermos do art. 85, §3º, I, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da contenda.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – CULPA DO ADQUIRENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 – No caso dos autos, a constrição consistente em anotação de indisponibilidade do imóvel ocorreu nos autos da ação de execução fiscal porque o contrato de compra e venda firmado entre o executado e o embargante não foi devidamente registrado pelo adquirente.

2 – Como o apelante ao se manifestar nos autos não se opôs às alegações do embargante, aplica-se a tese jurisprudencial firmada pelo e. STJ em sede de repetitivos, no sentido de que
“[...]Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.[...]” (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016)

3 – Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o apelado no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos atermos do art. 85, §3º, I, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.